Tribunal: CARF
Processo: 13646.000174/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000174/2003-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.844 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDANACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS APURADOS NO
ÂMBITO DO REFIS. POSSIBILIDADE
A limitação contida no artigo 74 da Lei 9.430/1996 é de que o crédito se refira
a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, e
não que o crédito seja administrado pela Receita Federal. Os créditos oriundos
do Refis podem ser objeto de compensação via Declaração de Compensação -
Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno à DRF para que esta
analise o mérito da compensação. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e
Viviane Vidal Wagner.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra o
acórdão no 1101-00.384, da 1a Câmara/1a turma Ordinária, de 12 de novembro de 2010, por meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000174/2003-80
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000174/2003-80

do qual, o colegiado, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário, assim
ementado:
Acórdão recorrido: 1101-00.384
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. REFIS.
Os créditos oriundos do Refis não podem ser objeto de pedido de compensação
do contribuinte dirigido para a Receita Federal do Brasil.

Trecho do voto do acórdão recorrido
(...)
Conforme o art. 1° da Lei no 9.964, de 2000, o Refis é administrado pelo Comitê Gestor,
que é quem tem competência para implementar os procedimentos necessários. Portanto,
é competência do Comitê Gestor regrar a restituição de pagamentos a maior ou indevido
no âmbito do Refis. O fato de só regulamentar a restituição em 2004, não atribui a
competência a outro órgão. De outra banda, o art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, desde
sua redação original, permite que a RFB autorize compensação de créditos que ela
administra. Portanto, não poderia a Receita se arvorar na competência de restituir
valores cuja administração coubesse a outro órgão.
Deste modo, desde sempre esteve claro de quem era a competência para restituir
pagamentos indevidos no âmbito do Refis. Mesmo que ao tempo do pedido
(30/04/2003) o contribuinte tivesse dúvidas e pudesse ter se confundido, o despacho
decisório, datado de 03/12/2004, orientou quanto ao equivoco que o contribuinte
cometeu e informou toda a base legal relativa a pedido de restituição de pagamento
indevido no âmbito do Refis.
Isso sem mencionar que mesmo antes da informação da DRF a legislação já deixava a
questão extremamente clara. Ademais, o CARF não poderia determinar que a Receita
invadisse a competência de outro órgão(Comitê Gestor) .
(...)
A contribuinte pleiteia a homologação da compensação de créditos oriundos do
Refis, trazendo o seguinte precedente como paradigma:
Acórdão paradigma 101-97.086.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa: COMPENSAÇÃO-CRÉDITO NO ÂMBITO DO REFIS - O sujeito
passivo que tiver crédito passível de restituição, relativo a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, pode utilizá-lo
na compensação débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
também por ela administrados. No caso de pagamento a maior efetuado no
âmbito do REFIS, o crédito utilizável, que é aquele passível de restituição, é o
que remanescer após a compensação de oficio prevista no § 1° do art. 38 da Lei
n° 10.833, de 2003.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000174/2003-80

Recurso Voluntário Provido.
Trecho do voto do acórdão paradigma:
(...)
Vê-se que é equivocada a alegação da DRF em Uberaba, de que o pedido de
compensação não se encontrava amparado pela legislação em vigor, pelo fato de os
créditos não serem administrados pela Secretaria da Receita Federal, mas sim, pelo
Comitê Gestor do REFIS.
A limitação contida no artigo 74 é de que o crédito se refira a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, e não que o crédito seja administrado
pela Receita Federal, e o Comitê Gestor do REFIS administra o Programa de
Recuperação Fiscal que objetivou a regularização de créditos da União, decorrentes de
débitos relativos a tributos e contribuições, administrados pela Secretaria da Receita
Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Conforme se verifica da cópia da Declaração REFIS anexada às fls. 158 a 176, todos os
débitos incluídos no programa se referem a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal
O artigo 38 da Lei n° 10.833, de 2005, além de não poder ser aplicado retroativamente,
não veda a compensação pleiteada, mas apenas condiciona a restituição à anterior
compensação de oficio de débitos do sujeito passivo.
O art. 74 da Lei 9.430/96 prevê que o sujeito passivo que tiver crédito passível de
restituição, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, pode utilizá-lo na compensação débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições também por ela administrados. Dessa forma, mesmo após a edição do art.
38 da Lei n° 10.833/2003, a compensação por parte do contribuinte não fica vedada,
mas o crédito utilizável, que é aquele passível de restituição, é o que remanescer após a
compensação de oficio prevista no § 1° do referido art. 38.(destaques da recorrente)
(...)
Em 25 de janeiro de 2016, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento
deu seguimento ao recurso especial, consignando:
Confrontando o voto e a ementa do acórdão recorrido com os trechos do paradigma,
confirma-se a alegada divergência jurisprudencial, vez que, naquele contrariamente a
este decidiu-se que não é possível pleitear a compensação de créditos oriundos do Refis.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000174/2003-80

O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se é possível a compensação, via
Dcomp, de crédito oriundo de REFIS.
O acórdão recorrido entendeu que não, eis que o saldo credor em conta de REFIS
apenas poderia ser objeto de pedido de restituição e não de compensação. Apoia-se no artigo 38
da Lei no 10.833/2003, de seguinte teor:
Art. 38. O pagamento indevido ou maior que o devido efetuado no âmbito do Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS, ou do parcelamento a ele alternativo será restituído a
pedido do sujeito passivo.
§ lo Na hipótese de existência de débitos do sujeito passivo relativos tributos e
contribuições perante a Secretaria da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ou o Instituto Nacional Seguro Social - INSS, inclusive inscritos em dívida
ativa, o valor restituição deverá ser utilizado para quitá-los, mediante compensação em
procedimento de ofício.
§ 2o A restituição e a compensação de que trata este artigo serão efetuadas pela
Secretaria da Receita Federal, aplicando-se o disposto no art. 39 da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, alterado pelo art. 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
observadas as normas estabelecidas pelo Comitê Gestor do REFIS.
Não obstante, de se observar que a compensação em questão foi apresentada em
30 de abril de 2003, portanto antes da edição do artigo 38 da Lei 10.833, que é de 29 de
dezembro de 2003. Além disso, a leitura mais detida desse dispositivo revela que ele não veda a
compensação pleiteada, mas apenas condiciona a restituição à anterior compensação de oficio de
débitos do sujeito passivo.
O art. 74 da Lei 9.430/1996 prevê que o sujeito passivo que tiver crédito passível
de restituição, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, pode utilizá-lo na compensação débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições também por ela administrados.
A limitação contida no referido artigo 74 é de que o crédito se refira a tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, e não que o crédito seja
administrado pela Receita Federal, sendo que o Comitê Gestor do REFIS administra o
Programa de Recuperação Fiscal que objetivou a regularização de créditos da União, decorrentes
de débitos relativos a tributos e contribuições, administrados pela Secretaria da Receita Federal e
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000174/2003-80

Assim, não vejo óbice à compensação tal como pleiteada pelo contribuinte.
Neste sentido, compreendo que merece reforma a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido, admitindo-se como possível a compensação de créditos apurados no âmbito
do REFIS.
Observo que, em decisão recente, esta Turma se posicionou neste mesmo sentido,
nos termos do acórdão 9101-004.731, sessão de 4 de fevereiro de 2020, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE REFIS.
DÉBITOS PARCELADOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL.
Não há óbice ao aproveitamento de direito creditório de pagamento a maior de
REFIS cujos débitos parcelados correspondem a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, com base no art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, constituído após valor remanescente de compensação de oficio
prevista no § 1° do art. 38 da Lei n° 10.833, de 2003.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e dar provimento parcial ao
recurso especial, com retorno à DRF para que esta unidade supere o óbice que impediu o exame
do crédito e passe à analise do mérito da compensação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital